Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. REGÊNCIA DE CLASSE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. LEI 5.105/13. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar que o Distrito Federal promova a redução da carga horária da parte autora em sala de aula, no percentual de 20%, independentemente da existência de professor substituto para suprir eventual carência gerada.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que a redução da carga horária somente será possível mediante o encaminhamento de profissional substituto para suprir a carência gerada, conforme disposto na Portaria n. 259/2015. Aduz que o dispositivo legal citado tem por escopo assegurar o direito fundamental à educação previsto na Constituição Federal e que a redução da jornada sem a correspondente disponibilização de substituto viola o princípio da legalidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inaugural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora à redução da carga horária em 20% por ter cumprido o requisito legal de vinte anos em regência de classe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 5.105/2013, que reestrutura a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, preceitua em seu artigo 9o que a carga horária de trabalho do servidor é de vinte horas semanais em um turno e de quarenta horas semanais em dois turnos, e que o servidor da carreira de magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração (§5o).
5. O ente público argumenta que a Portaria n. 259/2015 estabelece como condição para a redução da carga horária o encaminhamento de um novo profissional para suprir a carência em sala de aula, conforme disposto no artigo 15. Contudo, a Lei n. 5.105/2013 limita os requisitos para a concessão da redução da carga horária ao cumprimento de vinte anos de regência em sala de aula e ao requerimento administrativo por parte do servidor. Assim, considerando que normas infralegais, como portarias, estão subordinadas hierarquicamente às leis, não podem criar restrições ou requisitos adicionais não previstos no texto legal, sendo inaplicável qualquer disposição que extrapole os limites estabelecidos na lei.
6. Resta evidente, portanto, que a parte autora, ao completar vinte anos de magistério, cumpriu todos os requisitos legais para a concessão da redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 20% (vinte por cento). Nesse cenário, a Administração Pública, ao exercer sua função regulamentadora, não pode criar obstáculos que inviabilizem a fruição de um direito previsto em lei específica, devendo sua atuação restringir-se à aplicação da norma legal. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1931316, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 7/10/2024; Acórdão 1894271, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 22/7/2024; Acórdão 1768238, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 9/10/2023. Cumpre ressaltar, ainda, que a própria Administração Pública reconheceu o direito da parte autora, conforme publicação efetivada no DODF em 15/6/2023 (ID 66757814).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Recorrente isento de custas. Arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Dispositivo relevante citado: Lei 5.105/2013, art. 9o, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931316, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 7/10/2024; Acórdão 1894271, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 22/7/2024; Acórdão 1768238, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 9/10/2023